Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. OMISSÕES EXISTENTES E SUPRIDAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INTEGRATIVO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. In casu, constatadas omissões no acórdão embargado, o qual não enfrentara argumentações trazidas pela embargante na ocasião de interposição de recurso de apelação.
3. O regramento posto ao art. 12 da Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU), no sentido de que “o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento”, não se aplica aos planos com segmento conjunto nas modalidades ambulatorial e hospitalar.
4. Nesse sentido, ilegal a recusa de atendimento emergencial a segurado sob a alegação de que estaria ativo prazo de carência, sem deixar de destacar a determinação expressa do art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/1998, no sentido de que o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para situações de emergência e urgência.
5. Não suficiente, há dever da seguradora custear internação do segurado, em plano que contemple modalidade hospitalar, quando o quadro de saúde deste evoluir para agravamento. Inteligência do art. 3o da Resolução n. 13/1998 do CONSU, aplicável ao contrato diante de interpretação mais favorável ao consumidor, como orienta o art. 47 do CDC. Inteligência da Súmula n. 608, STJ.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos apenas com efeitos integrativos. Mantido o resultado de julgamento do acórdão embargado.
7. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).